Tribunal: TJMT
Processo: 0000334-13.2018.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000334-13.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIELA ROCHA ALMEIDA - CPF: 062.080.921-32 (APELANTE), GILBERTO LUDUGERO SILVA - CPF: 029.631.791-89 (APELANTE), GABRIELA ROCHA ALMEIDA - CPF: 062.080.921-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO LUDUGERO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RESPALDO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A tese de que o réu agiu sob coação moral irresistível demanda a comprovação por elementos concretos e seguros, pois o reconhecimento da excludente de culpabilidade não pode ser aceitável pela simples alegação da defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000334-13.2018.8.11.0037

APELANTE: GILBERTO LUDUGERO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que julgou procedente a denúncia para condenar Gabriela Rocha Almeida e Gilberto Ludugerio Silva pela prática do crime do artigo 33,
caput
, e artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06.

Gilberto Ludugerio Silva foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; e Gabriela Rocha Almeida condenada à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. Em relação à ré, o juiz substituiu a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos a ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal (Id.: 107746470).

Gabriela Rocha Almeida foi intimada da sentença, porém deixou transcorrer o prazo para apresentar recurso de apelação, pelo que, o juiz de primeiro grau decidiu fosse certificado o trânsito em julgado da sentença em relação a ela, com a expedição da guia definitiva em seu desfavor (Id.: 107746487).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a ausência de culpabilidade.

Afirma que se o réu não pagasse uma dívida dentro da unidade prisional, seria torturado e morto e, por esse motivo, sua esposa Gabriela
“levou droga para o estabelecimento prisional não com a intenção de comercialização, mas sim com a intenção de não ver o pai de suas filhas morto em razão de uma dívida”
.

Nesse ponto alega que a demonstração de coação moral irresistível impelida em face do réu é capaz de retirar-lhe a culpabilidade do crime cometido (Id.: 107746479).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 107746484).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 113462490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO LUDUGERO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 31 de dezembro de 2017, Gilberto e sua esposa, em unidade de desígnios, tentaram entrar nas dependências da cadeia pública com uma porção de maconha.

Segundo consta,
“na ocasião da revista íntima com a suspeita Gabriela, a mesma demonstrou um certo nervosismo, porém, acabou entrando na cela do denunciado Gilberto. Diante das suspeitas, os agentes resolveram entrevistá-la novamente, ocasião em que Gabriela confessou informalmente que estava com uma porção de maconha em seu órgão genital”
.

Em seguida, uma agente fez a revista e encontrou a porção de entorpecente, que seria entregue a Gilberto, pelo que,
“ficou evidenciado que o denunciado Gilberto concorreu para o crime, como coautor, por ser o proprietário e destinatário imediato da droga, na medida em que Gabriela somente tentou adentrar no estabelecimento prisional com as drogas que trazia consigo a mando e segundo ordens de seu companheiro”
.

Razão pela qual foram denunciados e condenados pelo crime do artigo 33,
caput
, e artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06.

Malgrado o édito condenatório, o apelante justifica que exigiu que sua companheira entrasse, na cadeia pública, portando uma porção de maconha, para pagar uma dívida, haja vista que
“os detentos já haviam dado uma ‘disciplina’ com diversas agressões com fios de televisão e ventilador em virtude do não pagamento do que devia”
.

O réu, ao ser ouvido em juízo, confirmou os fatos, porém, assegurou ser usuário de drogas e, por esse motivo, devia R$ 800,00 (oitocentos reais) para outros detentos, e pelo fato de não ter pago o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, os presos o agrediram, sendo que um deles, segundo suas justificativas, exigiu que sua companheira entrasse com a droga na unidade prisional, como forma de pagamento da dívida, pois, caso contrário, iriam torturá-lo novamente ou matá-lo.

Gabriela Rocha Almeida, na audiência de instrução e julgamento, confirmou a versão apresentada pelo réu e disse que tais fatos (agressão) não foram levados ao conhecimento da direção do presídio, por receio dos outros presos, mas acredita que os agentes prisionais tinham conhecimento do ocorrido.

Nesse contexto, sobre a alegação de eventual causa excludente da ilicitude – coação moral irresistível –, a defesa pleiteia a absolvição do réu à justificativa de que Gabriel estava sendo ameaçado na unidade prisional.

Em que pese as alegações do réu e de sua companheira, não consta nos autos qualquer prova que possa confirmar a versão por eles apresentadas. Não existe qualquer evidência ou indicativo de um nome apontado por eles que pudesse apontar uma testemunha ou a pessoa responsável pelas agressões, que o réu disse ter sofrido por conta de uma dívida de droga por ser usuário.

A tese da coação moral irresistível somente pode ser acolhida quando inequivocadamente demonstrada nos autos, não se podendo aceitar apenas a versão do agente e de sua companheira isoladamente, até porque, a coação moral, para ser aceita como excludente de culpabilidade, há de ser irresistível e inevitável, devendo ser substancialmente comprovada por elementos concretos nos autos e não por meras alusões sem qualquer demonstração de veracidade.

A propósito:

A tese de que o réu agiu sob coação moral irresistível demanda a comprovação por elementos concretos do processo, não se autorizando o reconhecimento da excludente de culpabilidade apenas pela simples alegação por parte da Defesa. - Sendo cominada a pena de detenção, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda há de ser o aberto ou semiaberto, conforme disposto no artigo 33 do Código Penal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0637.19.004458-5/001, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/12/2021, publicação da súmula em 17/12/2021).

De tal modo, não há como acolher a tese suscitada pela defesa, porquanto não ficou suficientemente demonstrado que o apelante teria sofrido qualquer tortura ou teria sido ameaçado de morte por parte de qualquer outro detento. Ao contrário, ao que tudo indica, sua companheira foi surpreendida entrando na unidade prisional com uma porção de maconha (pesando 0,30g de maconha, conforme se depreende do laudo pericial n. 3.14.2018.40691-01), para ser entregue ao réu, o que desencadeou na presente ação penal, com a condenação de Gilberto e Gabriela pelo crime do artigo 33,
caput
, e artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022